Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-82.2018.8.11.0018
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001509-82.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE ALCIR PAULINO registrado(a) civilmente como JOSE ALCIR PAULINO - CPF: 581.013.221-91 (APELADO), DIRCEU LUIZ CAPELLESSO - CPF: 718.854.049-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO OU PREJUÍZO EFETIVO AO ERÁRIO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente ação civil pública de ressarcimento ao erário, com pedido liminar de indisponibilidade de bens, em desfavor dos recorridos José Alcir Paulino e Dirceu Luiz Capellesso. A ação visava à anulação do Convênio nº 10/2010, celebrado entre o Município de Juara/MT e a Associação dos Pequenos Produtores Rurais Planalto (ASSOPLAN), e ao ressarcimento de R$ 58.800,00 pela ausência de prestação de contas.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prestação de contas da aplicação dos recursos configuram ato de improbidade administrativa, com lesão ao erário, impondo o dever de ressarcimento.

III. Razões de Decidir

3.

Ausência de prova de prejuízo efetivo ao erário ou de desvio de finalidade na aplicação dos recursos do convênio, conforme documentos nos autos.

4.

Não evidenciado dolo dos apelados no descumprimento do convênio, nos termos do art. 10, incisos I, XI e XII, e § 1º, da Lei nº 8.429/1992.

5.

Impossibilidade de condenação por improbidade administrativa, dado que a omissão culposa dos apelados no cumprimento de obrigações administrativas não constitui conduta dolosa.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A ausência de prestação de contas ou execução integral de serviço contratado por convênio, por si só, improbidade administrativa, sendo necessária prova do dolo e do efetivo prejuízo ao erário para fins de ressarcimento."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §§ 4º e 5º; Lei nº 8.429/1992, art. 10, incisos I, XI e XII.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 897 da Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível nº 0001421-79.2015.8.11.0046, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em
Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário com Pedido Liminar de Indisponibilidade de Bens
.

A ação fora ajuizada em face dos recorridos, José Alcir Paulino e Dirceu Luiz Capellesso, objetivando a anulação do Convênio nº 10/2010, celebrado entre o Município de Juara e a Associação dos Pequenos Produtores Rurais Planalto (ASSOPLAN), e a condenação dos requeridos ao ressarcimento de R$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos reais), quantia repassada para custeio de serviço topográfico no Projeto de Assentamento Vale do Arinos, sem prestação de contas satisfatória.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que estaria configurado ato de improbidade administrativa de lesão ao patrimônio público, nos termos do art. 10, incisos I, XI e XII, da Lei de Improbidade Administrativa. Requer, assim, a reforma da sentença para condenar os apelados ao ressarcimento dos valores recebidos.

Os recorridos, por sua vez, não apresentaram contrarrazões.

Parecer do Procurador de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 222871154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA

Como relatado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com Ação Civil Pública de Ressarcimento de ao Erário em face de e José Alcir Paulino e de Dirceu Luiz Capellesso, alegando que os requeridos teriam causado prejuízo ao erário, devendo ser condenados a ressarcirem os cofres municipais, nos termos dos §§ 4º e 5º do artigo 37 da Constituição Federal.

De acordo com a inicial (ID216253515)
,
foi instaurado Inquérito Civil, registrado no SIMP sob o número 002406-038/2013, com o objetivo de investigar o financiamento de serviço de topografia na área do Projeto de Assentamento Vale do Arinos, promovido pela Prefeitura Municipal de Juara/MT durante a gestão do investigado José Alcir Paulino. O serviço foi viabilizado pelo Convênio nº 10/2010, firmado com a Associação dos Pequenos Produtores Rurais Planalto (ASSOPLAN), totalizando R$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos reais), conforme registrado na nota de empenho nº 3254/2010.

Segundo a previsão da Lei Municipal n.º 2.045/2009, o convênio tinha como finalidade exclusiva custear a regularização fundiária no assentamento Vale do Arinos, em conformidade com as diretrizes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. A legislação ainda determinava que o repasse dos valores seria condicionado à entrega dos laudos topográficos pelo INCRA e à prestação de contas da aplicação dos recursos.

No entanto, verificou-se que, embora os recursos tenham sido integralmente repassados pelo Município de Juara/MT e recebidos pela ASSOPLAN, os laudos não teriam sido entregues e os agricultores teriam sido obrigados a arcar com os custos para a conclusão do serviço topográfico. Além de não haver prestação de contas por parte da Associação, o Município de Juara/MT também teria falhado em realizar a devida fiscalização sobre a aplicação dos recursos.

Na sentença apelada, o magistrado
a quo
concluiu que, embora não tenha havido prestação de contas, não se comprovou que os valores em questão foram aplicados de forma a configurar prejuízo efetivo ao erário municipal. Assim, julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando sua decisão na ausência de prova quanto ao dolo na gestão dos recursos transferidos por meio do Convênio nº 10/2010, o que inviabilizaria a condenação por improbidade administrativa (ID 218358214).

Em apelação, sustenta o Ministério Público que
houve omissão dos apelados na execução do serviço topográfico, caracterizando ato de improbidade dolosa, com enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio público, nos termos do art. 10, incisos I, XI e XII, da Lei nº 8.429/1992.
(ID 216253560).

Acerca da configuração do elemento subjetivo, em relação ao requerido DIRCEU LUIZ CAPELLESSO, recorrente afirma que:

O dolo na conduta do Apelado DIRCEU se evidencia ainda quando observado que, na qualidade de presidente da ASSOPLAN, o referido declarou que os valores pagos pela Prefeitura de Juara/MT foram repassados diretamente a empresa contratada para realizar a topografia, no entanto, os recibos juntados às fls. 44, 48 e 52 do Inquérito Civil que instruiu a presente ação, comprovam que o dinheiro do Convênio n.º 10/2010 foi RECEBIDO POR ELE e por outra pessoa que não foi possível identificar.

Nesse sentido, há dois recibos de n.º 1.252 no valor de R$ 20.000,00 com a mesma data, qual seja, 20 de agosto de 2010, sendo que um está assinado pelo requerido DIRCEU e o outro por pessoa que não foi possível identificar devido a constar apenas uma rubrica, o que evidencia não só descontrole, mas o DESCASO com o dinheiro público, em especial por não ter sido direcionado à prestação do serviço de topografia.

Tanto é verdade que o Apelado DIRCEU faltou com a verdade ao afirmar que os valores pagos pelo Município foram repassados diretamente a empresa responsável pelos serviços de topografia. Nesse sentido, suas alegações caem por terra diante dos recibos acostados aos autos, conforme já dito, os quais comprovam que ele recebeu diretamente os valores referentes ao convênio, sendo R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) na data de 16/06/2010 e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na data de 20 de agosto de 2010.

Quando ao então gestor municipal, JOSÉ ALCIR PAULINO, alega que,
CIENTE não somente dos termos da Lei n.º 2.045/2009, mas também dos termos do convênio firmado, o Apelado JOSÉ ALCIR DOLOSAMENTE autorizou o repasse indevido dos valores e, sabendo que os serviços não foram executados, deixou de exigir a prestação de contas.
(ID 218358220).

Todavia, considerando que o fundamento da ação na origem foi de que não houve prestação contas acerca da aplicação dos recursos públicos repassados

por meio do referido convênio, o magistrado
a quo
consignou em sentença os seguintes fundamentos (ID 218358214):

Ainda que assim estabelecido,
reconheço a ausência de provas de que houve malversação do dinheiro público, bem assim de que ocorreu prejuízo ao erário municipal decorrente da omissão de prestar contas em razão do convênio firmado junto ao Município de Juara.

Analisando os documentos que compõem o acerco probatório na origem (IDs 218357707 a 218357749), constata-se o acerto do posicionamento adotado pelo do Juízo de primeira instância.

Com efeito, a única fonte de informação sobre a suposta ausência de aplicação dos recursos destinados à realização dos trabalhos topográficos encontra-se no depoimento prestado por Carlos Rodrigues, um dos assentados, ao Ministério Público, em que afirma que as famílias tiveram que pagar pelo serviço (ID. 218357707 – pág. 6-9). No mesmo ato, apresentou dois recibos no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), que afirmou tratar-se do pagamento pela topografia (ID 218357712 – pág. 8/9).

Entretanto, como se verifica no ID 218357745 – pag. 09, em resposta da ASSOPLAN à solicitação de informações do Ministério Público, a representante da associação informou que
houve pagamento de parte dos serviços pela Prefeitura e também pelas famílias assentadas e que a empresa contratada concluiu os serviços
. Apresentou, em anexo, os recibos referentes ao repasse feito pela Prefeitura Municipal (ID 218357745 – pág. 11/12).

Em outro ofício (ID 218357746 – pág. 5) esclareceu que foram contratadas duas empresas para a realização dos serviços de topografia, que receberam R$ 63.104,30 e R$ 73.693,30 pelos serviços. Juntou diversos recibos de pagamentos realizados pela ASSOPLAN às empresas (ID

218357746 – pág. 9 ao ID 218357747 – pág. 21).

Portanto, não há qualquer indicação de que os valores não tenham sido empregados na forma do objeto do Convênio 10/2010, tampouco que tenha havido desvio dos recursos públicos ou enriquecimento ilícito.

Além disso, o depoimento do investigado Dirceu Luiz Capelesso foi colhido conforme termo de ID 218357748 – pág. 22 a ID 218357749 e suas declarações não condizem com a versão do
parquet
de que o apelado tenha faltado com a verdade.

O fato por ele relatado, de que os valores foram repassados diretamente à empresa responsável pelo serviço, não foi infirmado nos autos do Inquérito Civil, tampouco em Juízo. Como exposto nas razões recursais, os documentos confirmam o recebimento de dois cheques da Prefeitura pela associação (ID 218357717 – pág. 6-16), mas não há indicação de que os títulos tenham sido depositados em favor do requerido Dirceu ou de terceiro não ligado à empresa contratada.

Portanto, tal como concluiu o Juízo Singular, não há qualquer prova do alegado prejuízo ao erário, não se podendo atribuir conduta ímproba dolosa aos apelados unicamente diante da ausência de prestação de contas em relação ao Convênio 10/2010.

Nesse contexto, destaque-se que a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual visou à restituição dos valores pagos pela Prefeitura de Juara/MT, em razão da alegada prática de ato

ímprobo previsto no art. 10, incisos I, XI e XII da Lei 8.429/92, cujas sanções por improbidade já se encontravam prescritas no momento do ajuizamento da ação.

Conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 897 da repercussão geral, "
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na
prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
”.

Assim, a verificação da procedência do pedido depende da análise dos atos imputados na inicial à luz do artigo 1º, § § 2º e 3º, da referida lei, que estabelece que o dolo consiste na "vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito", sendo necessário que o ato tenha como objetivo o enriquecimento ilícito, o prejuízo ao erário ou a violação dos princípios da administração pública.

No caso em análise, não houve comprovação do efetivo prejuízo aos cofres públicos, sendo inaplicável o dever de ressarcimento, nos termos do § 1º, do art. 10 da LIA,
in verbis:

§ 1º
Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva
, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no art. 1º desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Como bem observado pelo Ilustre Procurador de Justiça (ID 222871154),
“Além disso, a descrição dos fatos aponta que os recorridos agiram de forma culposa na condução dos atos gerenciais e burocráticos da res pública, o que
afasta a possibilidade da pretensão de ressarcimento
(tema 897 - são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso).
”. (destaquei).

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não evidenciado o dolo específico, eventual irregularidade na execução do contrato, com suposto prejuízo ao erário, mostra-se insuficiente a caracterizar a conduta como ato de improbidade administrativa. Em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário somente se aplica aos atos dolosos de improbidade.
Sentença de procedência da demanda reformada. Recurso provido. Prescrição reconhecida. Ação Improcedente. (N.U 0019211-44.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023) (destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, INÉPCIA DA INICIAL E PERDA DO OBJETO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO – AFASTAMENTO – EX-PREFEITO – IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS E AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO FIRMADO COM O ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO PREJUÍZO – ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1. O Município tem legitimidade ativa para pleitear o ressarcimento por danos decorrente de irregularidades na execução de convênio celebrado por ex-prefeito. 2. In casu, verificando-se que o pedido de ressarcimento de danos ao erário está em consonância com a causa de pedir, não há que se falar em inépcia da inicial. 3. Não se confundem a pretensão de punição do agente público em decorrência de suposto ato ímprobo com a de ressarcimento ao erário do dano decorrente daquele ato, de forma que eventual improcedência da ação que visa a condenação por ato de improbidade administrativa não vincula o juízo da ação reparatória, o que afasta a arguição de perda do objeto da presente ação. 4. Diante regularidade do pagamento do preparo do recurso, não deve ser aplicada a pena de deserção.
5. Em se tratando de ação que busca exclusivamente o ressarcimento ao erário, a sua procedência se condiciona à efetiva comprovação da ocorrência de lesão ao patrimônio público, não se admitindo o dano presumido. 6. Somente quando comprovada a existência de dano ao erário e o consequente nexo causal em relação a quem se atribui eventual responsabilidade é que se deverá ser determinado o ressarcimento, situação que não verificou no caso dos autos.

(N.U 0004656-72.2009.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM CONDUTA DOLOSA TIPIFICADA NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – CARACTERIZAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO E VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUANTO A ESSES PONTOS – PREJUÍZO AO ERÁRIO – NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DISCUSSÃO QUANTO AO FORNECIMENTO EM EXCESSO DE COMBUSTÍVEL - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO

CAUSADO AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO – REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Evidenciado no acórdão um dos vícios apontados pela parte embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser parcialmente acolhido. 2. “Inexistindo comprovação, efetiva, da ocorrência de dano ao erário, deve-se reconhecer que não houve a prática de ato ímprobo, descrito no artigo 10, da LIA.”(N.U 0004207-64.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023). 3. Se não é possível se aferir a efetiva perda patrimonial do erário no caso, não há que se falar em condenação de ressarcimento dos valores, devendo ser julgado improcedente o pleito inicial. 4. Embargos parcialmente acolhidos. (N.U 0010263-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024